Tribunal: STF
Processo: Rcl 62795
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Bruno Soares do Carmo contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG, sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que, em 17.8.2023, foi decretada a prisão temporária em desfavor do reclamante por suposto envolvimento em crime de lavagem de dinheiro. A custódia foi prorrogada por mais 30 dias (eDOC 1, p. 2).



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, cujo pedido de reconsideração de decisão liminar foi indeferido. Na oportunidade, foram solicitadas informações complementares ao magistrado (eDOC 6).



    Diante dessas informações, o defensor questionou a juntada, de forma oculta no sistema PJE, de peças pelo Parquet e pela autoridade policial (eDOC 8).



    O Juízo impetrado deferiu o levantamento do sigilo das peças e concluiu não haver “nulidade ou cerceamento de defesa apto ao relaxamento da prisão” (eDOC 10).



    Contra tal decisão, foi ajuizada a presente reclamação, na qual se sustenta a ocultação de peças do procedimento cautelar para a defesa desde a instauração do feito investigatório.



    O patrono noticia que “identificou que peças do Ministério Público de MG e da Autoridade Policial, estariam sendo juntadas via sistema PJE, de forma OCULTA, em face das Defesas dos acusados, cerceando, notadamente, o Direito de Defesa do reclamado, bem como, dos demais investigados, que ainda, permanecem presos temporariamente no processo em questão, ingressando com pedido de relaxamento de prisão” (p. 2).



    Requer liminarmente o relaxamento da prisão do reclamante em virtude do cerceamento de defesa pela ocultação de peças do processo via sistema PJE. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a cassação da decisão reclamada (p. 7).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 16), as quais foram prestadas (eDOC 18). 



    É o relatório.



    Decido.  



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    O defensor alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Sustenta que não teve acesso ao cumprimento do mandado de prisão que prorrogou a prisão temporária do reclamante, aos pareceres do Ministério Público e às fundamentações das representações da temporária, bem como a sua prorrogação (eDOC 1, p. 7), uma vez que tais documentos estariam ocultos no sistema PJE.



    Observo que o sigilo das peças apontadas pelo reclamante foi outrora levantado pela autoridade reclamada, cujos trechos da decisão transcrevo:  



    “Vistos. 



    1. Quanto ao pedido de liberação de sigilo, defiro o levantamento do sigilo das peças, de forma que o procurador tenha acesso a todos os documentos que foram juntados aos autos. 



    Na forma esclarecida pelo MP, não vislumbro má fé, sendo o vício sanado na primeira oportunidade em que percebido o sigilo.



    Assim, não entendo que há nulidade ou cerceamento de defesa apto ao relaxamento da prisão, considerando especificamente que todas as decisões foram devidamente fundamentadas e os argumentos ensejadores das prisões foram expostos ao procurador, o qual somente veio a perceber sigilo de petição tardiamente, de forma que não há prejuízo, se antes não lhe fez falta”. (eDOC 10, p. 1, grifei)  



    Constato que o acesso do advogado às peças por ele indicadas já havia sido deferido pelo Juízo antes mesmo do manejo desta reclamação, a qual não se presta, consoante pretende o reclamante, para confirmar eventual ocultação desses documentos para a defesa. 



    Em reforço, colho das informações prestadas pela autoridade reclamada:  



    “05 - A defesa do reclamante formulou pedido de relaxamento da prisão ao argumento de cerceamento de defesa (ID 10046395900); 



    06 - Por decisão de ID 10068568256 foi determinado o levantamento do sigilo das peças apontadas pela defesa e indeferido o relaxamento da prisão; 



    07 - Por fim, informo que foi oferecida denúncia em desfavor do acusado, autos nº 0031492-39.2021.8.13.0324, com decretação da prisão preventiva do reclamante.” (eDOC 18, p. 2, grifei)  



    Reitero que a autoridade reclamada determinou o levantamento do sigilo das peças indicadas pelo defensor. Além disso, não há notícia nos autos de que o acesso às peças tenha sido a ele obstado.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente